Tribunal: TJDFT
Processo: 0745109-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745109-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE GARCIA ARCANJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por JAQUELINE GARCIA ARCANJO contra decisão proferida pela Magistrada da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de busca e apreensão no 0724536-70.2025.8.07.0007, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prejudicialidade externa entre a referida ação e a ação Revisional no 0718290-58.2025.8.07.0007, proposta pela agravante contra o mesmo recorrido. A demanda originou-se da negativa judicial ao reconhecimento da prejudicialidade externa entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, ambas envolvendo o mesmo contrato de financiamento de veículo. Na decisão agravada (ID no 253051359, PJe-1), a Juíza indeferiu o pedido de suspensão da ação de busca e apreensão, ao fundamento de inexistência de conexão entre as causas de pedir das ações em trâmite, destacando que a ação de busca e apreensão tem como causa o inadimplemento contratual e visa à retomada do bem, enquanto a ação revisional discute cláusulas contratuais. Ressaltou, ainda, que não houve deferimento de liminar na ação revisional para suspensão da cobrança de valores. Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso (ID no 77347919), sem pedido de efeito suspensivo, sustentando, preliminarmente, a existência de prejudicialidade externa entre as ações, uma vez que ambas versam sobre o mesmo contrato de financiamento, com identidade de partes, objeto e causa de pedir. Argumenta que a ação revisional foi ajuizada em 22/07/2025, anteriormente à ação de busca e apreensão, distribuída em 26/09/2025, o que atrairia a prevenção do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga. Defende que a tramitação simultânea das ações pode ensejar decisões conflitantes, sendo necessária a reunião dos processos, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. No mérito, pugna pela redistribuição da ação de busca e apreensão para apensamento à ação revisional, ou, subsidiariamente, pela suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da revisional. Preparo recolhido (ID no 77351343). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Na hipótese em análise, o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da ação de busca e apreensão, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido: “(...) 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Com destaques) Não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso, até porque não há que se falar em prejuízo à parte agravante, uma vez que ainda não foi deferida a liminar da medida de busca e apreensão, ou em preclusão da matéria, tendo em vista que a decisão poderá ser rebatida quando da apresentação de apelação, se for o caso, em razão do efeito devolutivo. Como bem ressalvado pelo d. Juízo a quo: “não houve deferimento de liminar para a suspensão da cobrança de quaisquer valores na ação revisional, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão da presente demanda”. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador